Tribunal: STF
Processo: HC 205784
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, FRAUDE À LICITAÇÃO, QUADRILHA E PECULATO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado em 24.8.2021 por Giullyana Lucenia Batalha Rocha Fernandes Lobo, advogada, em benefício próprio e de Francisco Ubaldo Lobo, Francisco Xavier do Rego e Maison Wandorthe de Fontes, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.8.2021, não conhecido o Recurso em Habeas Corpus n. 145.574.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 16.12.2019, os pacientes foram denunciados pela apontada prática dos crimes previstos nos arts. 90 e 96 da Lei n. 8.666/1993 e nos arts. 288 e 312 do Código Penal.
    A denúncia foi recebida em 18.12.2019.
    Após a apresentação das respostas à acusação, o juízo de origem ratificou o recebimento da denúncia.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que denegou a ordem:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS COM LIMINAR. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRETENSO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA EXORDIAL E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO WRIT. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA SUPEDANEAR A DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM QUE SE IMPÕE”.
    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:
    “PENA. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO DECISUM EMBARGADO. FATOS E PROVAS DEVIDAMENTE ANALISADOS. DECISÃO SOBEJAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS”. 
    4. Contra essa decisão a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 145.574 no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.8.2021, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual a impetrante alega que “as interceptações telefônicas que deram azo à investigação inaugural foram trazidas aos autos no volume I-III, o qual começa com a Portaria nº 051/2013-1ªPmJ – fls. 02/04, que traz à baila um compartilhamento de provas de uma quebra de sigilo telefônico que teria tramitado na Comarca de São Miguel/RN (eventual serendipidade/encontro fortuito de provas)”.
    Sustenta que “em nenhum momento do feito ora guerreado se comprovou a origem legal das escutas realizadas, ou seja, não foi juntado aos autos sequer a decisão judicial que determinou a quebra de sigilo telefônico inicial, com comprovação do período das escutas juntadas nos CD’s de fls. 31 e 45 (VOL I-III) e degravadas em fls. 13/30, do período de 28/12/2011 a 29/01/2012”.
    Assinala que, “apenas em 09/09/2012, o MP requereu a interceptação telefônica – fls. 47/70 - e de comunicações telemáticas – fls. 71/93 -, aduzindo que havia um esquema montado para fraudar licitações realizadas pela Prefeitura Municipal de São Francisco do Oeste/RN, possivelmente comandada pelo advogado ora paciente que ocupa o cargo de Assessor Jurídico daquele Município”.
    Afirma que “não consta em nenhum documento qual outro meio que teria sido investigado para se chegar ao pleito de quebra dos sigilos garantidos constitucionalmente, ou seja, de plano foi solicitado a reboque da garantia constitucional (art. 5º, XII) mesmo já tendo se passado 1 ano e 8 meses, o que fora de imediato deferido sem fundamentação devida e plausivelmente motivada, indo de encontro à determinação constitucional prevista no art. 93, IX, tanto o é que só após todas as primeiras interceptações é que o MP buscou outros meios de provas – fls. 191/204 (VOL II-III)”.
    Anota que “as determinações judiciais declinadas autorizaram as interceptações referidas por 15 dias a contar da efetivação/implantação pelas operadoras de telefonia, o que demonstra mais uma vez a ausência de devida e plausível motivação da quebra de sigilo dos dados telemáticos dos acusados – fls. 118”.
    Argumenta que, “além do evidente excesso de dias (5 dias a mais do determinado no primeiro período e 2 dias a mais no segundo período), de todos os áudios das escutas das 10 pessoas então investigadas, se mostra o evidente abuso, uma vez que apenas de 3 pessoas foram usados e em pequeno número de 14 conversas, dentre as quais nenhuma se refere aos fatos até então investigados, tratando-se de conversas pessoais e profissionais, o que demonstra mais uma vez o abuso da medida extrema”.
    Assinala que “os requerimentos ora guerreados, notadamente a prorrogação (…) não apresentaram fatos concretos que justificassem a medida excepcional, configurando desrespeito à garantia constitucional do direito à intimidade”.
    Relata que, “em fls. 230/231, consta o ofício nº 026/2015-SAN/GAECO, encaminhando mídias resultantes das interceptações telemáticas de apenas alguns dos investigados e ora pacientes de períodos muito além do determinado judicialmente, veja-se mídia 002 (cplpmsfo@live.com de 19/05/2011 a 25/11/2013; xavierpneus@hotmail.com de 26/10/2009 a 25/11/2013 e chiquinholobo@hotmail.com de 04/03/2006 a 25/11/2013), mídia 003 (segmelo@hotmail.com de 04/11/2011 a 25/11/2013) e mídia 004 (maisonrego@hotmail.com de 26/10/2009 a 25/11/2013)”.
    Assevera haver “e-mails com períodos mínimos analisados de mais de 2 anos, tendo, alguns, mais de 4 anos e até mesmo quase 8 anos, o que demonstra a sua ilegalidade”.
    Defende que “houve uma evidente quebra da cadeia de custódia, uma vez que os trechos selecionados pela acusação jamais foram objeto sequer de conhecimento da defesa dos pacientes, que dirá de análise e atendimento ao princípio da paridade das armas e direito à prova”.
    Este o pedido:
    “Pelo exposto e em atendimento às provas que constam no presente processo, requer, na forma do art. 192 do RI deste Tribunal (até mesmo de ofício), que o Egrégio STF julgue procedente esse writ constitucional para reconhecer a evidente ilegalidade de todas as provas das interceptações telefônicas e telemáticas colhidas até o presente momento com a sua consequente inutilização, pois eivadas de nulidade (art. 157, §§ 1º e 3º, CPP) (…)”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Recurso em Habeas Corpus n. 145.574.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Ao ratificar a decisão pela qual recebida a denúncia, o magistrado de primeira instância não realizou exame sobre a legalidade dos documentos oriundos de interceptações telefônicas juntados aos autos.
    Limitou-se a asseverar que o Ministério Público tinha apresentado outros elementos de prova indicativos da autoria e da materialidade e que a legalidade das interceptações telefônicas seria decidida na sentença:
    “(…) não prospera. para fins de rejeição da denúncia ilegalidade das provas obtidas através das interceptações telefônicas, isso porque essa prova acostada pelo Ministério Público é apenas uma daquelas trazidas pelo parquet quando do oferecimento da denúncia. sendo ela somadas aos outros documentos anexos, como o laudo pericial contábil indicando sobrepreço e aqueles que guarnecem o PIC 01/2013. procedimento em que houve a determinação dessa produção de prova; mas havendo. por essas mesmas razões. indícios suficientes de materialidade e autoria aptas à continuidade da ação penal. O efetivo aproveitamento da prova impugnada será decidido posteriormente. em sentença. depois do efetivo exercício do contraditório.
    Por todo o exposto. não há que se falar em rejeição da denúncia, pois esta expõe os fados de maneira a comprovar, ao menos nesta fase processual. os indícios de autoria e materialidade dos acusados”.
    Contra essa decisão a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. No voto condutor do acórdão pelo qual denegada a ordem, o Desembargador Relator anotou haver justa causa para o recebimento da denúncia, mas não se manifestou especificamente sobre a legalidade das interceptações telefônicas realizadas:
    “Por fim, quanto a alegação de ilegalidade das provas obtidas através das interceptações e as dela decorrentes, bem como a afirmativa de regularidade nos citados processos licitatórios, vejo que pretende o impetrante verdadeiro revolvimento fático-processual das provas constantes da persecutio criminis instaurada em primeiro grau, com vista a possibilitar uma espécie de absolvição sumária. (…)
    Nesses termos, existe justa causa para o recebimento da ação contra os pacientes, haja vista que as condutas delituosas apuradas estão relacionadas diretamente aos elementos de informação colhidos durante a fase investigatória e, analisando todo acervo probatório coligido, concluo estarem satisfeitos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP, existindo elementos de informação que autorizam a instauração do processo criminal, onde somente ao seu fim, depois de toda a instrução processual correspondente poderá se proferir um juízo absolutório ou condenatório, não se podendo neste momento processual e com as provas que instruem este writ, se aferir a responsabilidade penal dos pacientes, seja positiva ou negativa, o que somente se dará, como já dito, após a instrução processual pertinente.
    Desse modo, não vislumbro ilegalidade ou abuso no proceder da autoridade coatora, haja vista que em análise aos autos verifico indícios de materialidade e autoria dos crimes imputados aos pacientes”.
    O recurso ordinário interposto pela defesa contra esse julgado não foi conhecido no Superior Tribunal de Justiça ao fundamento de que as questões veiculadas no apelo não tinham sido apreciadas pelas instâncias antecedentes. Decidiu o Ministro João Otávio de Noronha:
    “As questões não foram enfrentadas pela instância de origem, também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação. Assim, o STJ não pode apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/9/2018) (…)
    Ante o exposto, não conheço do recurso”.
    8. As ilegalidades afirmadas pela defesa nas interceptações telefônicas constantes da ação penal, à qual respondem os pacientes, não foram objeto de exame no juízo de origem, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte ou no Superior Tribunal de Justiça.
    Pela consolidada jurisprudência, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).
    No mesmo sentido, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 
    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    9. Para rever a conclusão do magistrado de primeira instância no sentido da existência de outros elementos de prova indicativos da materialidade e da autoria delitiva seria necessário o exame dos fatos e das provas da ação penal.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)
    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).
    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora